Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-79.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000025-79.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JOSE GERALDO CORREA APELADO: CLOVIS JOSE FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de busca e apreensão fundado em contrato de alienação fiduciária. A decisão entende pelo indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mora do devedor pode ser configurada nos casos em que a notificação extrajudicial sequer foi enviada ao endereço indicado no contrato em virtude de área não atendida pelos Correios. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora poderá ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial registrada com aviso de recebimento, dispensando-se que a assinatura seja do destinatário. 4. No caso, a notificação não foi enviada, pois o endereço indicado no contrato se localiza em área não atendida pelos Correios. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" evidencia a ausência de tentativa de entrega. 5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1132 (REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS) não se aplica à hipótese, pois pressupõe o envio da notificação extrajudicial, o que não ocorreu nos autos. 6. A ausência de comprovação da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor impede a constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A devolução da correspondência com a anotação 'não procurado' não supre o requisito para comprovação da mora." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 04/06/2024; TJ-SP, AI nº 2134024-91.2024.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8000025-79.2019.8.05.0264, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, tendo, como Agravante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, como Agravado, CLOVIS JOSE FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA